Tribunal: TJDFT
Processo: 0039014-09.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039014-09.2016.8.07.0018 RECORRENTES: ADRIANA CORREIA DA CUNHA, ALEXANDRO ANDRADE SANTOS PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS. ERRO MÉDICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO. PARTO. CONDUTA OMISSIVA E COMISSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. FALTA DE ASSISTÊNCIA À GESTANTE. SEQUELAS NEUROLÓGICAS NO RECÉM-NASCIDO. NEGLIGÊNCIA. ÓBITO NO CURSO PROCESSUAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Se a convicção do julgador exarada na sentença é feita com atenção ao chamado sistema do livre convencimento motivado, com base no conjunto probatório dos autos (CPC, arts. 370, 371 e 139, II; CRFB, art. 93, IX), não há falar em decisão surpresa. 2. Pela teoria do risco administrativo (CRFB, art. 37, § 6o), atribui-se ao Estado a responsabilidade pelo risco criado em função da atividade administrativa exercida, de forma que o dano injusto provocado ao particular deve ser reparado economicamente. 3. Embora, em regra, a responsabilidade atribuível ao Estado vigore na modalidade objetiva, nos casos de evento danoso oriundo de conduta omissiva, incidirá a teoria da faute du service, razão pela qual o Estado responderá na modalidade subjetiva, o que pressupõe a configuração da culpa administrativa para ensejar o dever de reparar. 4. A prova oral somada à falta de informações precisas no prontuário médico eletrônico e à inversão do ônus probante denotam a falta de assistência à paciente durante a evolução do trabalho de parto e o tratamento diferenciado, com advertências desnecessárias acerca do hospital de referência, bem como as inequívocas sequelas neurológicas suportadas pelo recém-nascido por anóxia intraparto (o qual veio a óbito no curso processual), sendo possível estabeleceu um nexo causal entre a inadequação do serviço médico estatal prestado e o dano dos autores. 5. Ainda que o Poder Público possa traçar diretrizes para dinamizar e equacionar o atendimento médico prestado à população, tais regras não podem criar óbices que dificultem ou impeçam o atendimento ao público, sob pena de violação ao direito constitucional à saúde e aos princípios base do Sistema Único de Saúde – SUS, como a universalidade, a equidade e a integralidade. 6. Em razão da inversão do ônus da prova determinada em sede de agravo de instrumento, cabia ao Distrito Federal comprovar a devida prestação dos serviços de saúde, mediante a faculdade de apresentar todos os documentos que entendesse pertinentes, ônus do qual não se desincumbiu, preponderando o nexo causal entre a conduta omissiva/comissiva e o dano experimentado pela paciente e pelo menor, ensejando o dever de indenizar. 7. A demora injustificada no atendimento da genitora previamente ao parto e a negligência dos atos subsequentes (trabalho de parto e internação), além da asfixia perinatal com danos físicos e neurológicos irreversíveis ao recém-nascido, o qual veio a óbito no curso processual, são capazes de vilipendiar os atributos da personalidade a justificar o arbitramento de danos morais (CRFB, art. 5o, V e X). 8. A fixação dos danos morais deve decorrer da ponderação da capacidade econômica e situação pessoal das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato, doloso ou culposo, do ente público, por meio de seu agente, sem representar enriquecimento sem causa (CC, arts. 944 e 884). 9. Deu-se parcial provimento à apelação do réu. Os recorrentes alegam violação ao artigo 944 do Código Civil, pugnando pela majoração do valor fixado a título de indenização pelos danos morais sofridos. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo a análise pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 944 do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pelos recorrentes demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “Não há como afastar o óbice da Súmula 7/STJ no tocante ao valor da indenização por danos morais. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático probatório dos autos, concluiu pela redução do montante que considerou exorbitante frente aos casos semelhantes já analisados naquele juízo. Assim, o acolhimento da pretensão recursal, para majoração do valor da indenização, demandaria, inequivocamente, o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.128.081/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.203.568/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030